Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-24.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Cobrança de Água e Esgoto – Exercícios de 2012 a 2014 e 2016 – Embargos à Execução julgados improcedentes – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.